Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE CONSUMIDORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DANOS MATERIAIS E MORAIS GERMINADOS DA AVENÇA. IMPUTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA E AVARIAS NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. CONTESTAÇÃO DA FORNECEDORA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FORMULAÇÃO. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. ESPÉCIE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE, CONQUANTO NÃO EXPRESSAMENTE VEDADA, NÃO SE CONFORMA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA NORMATIZAÇÃO CONSUMERISTA. CAUSA DE PEDIR DE NATUREZA DISTINTA. DISCUSSÃO QUE SOBREPUJA OS LIMITES DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES ORIGINÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL INOCORRENTE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto cediço que o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso seja reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, uma vez aferido que a relação de direito material da qual emergira a pretensão qualifica-se como de consumo, inviável a inserção de terceiros na relação processual onde é perseguida a tutela do direito invocado pela parte hipossuficiente se a postulação reclama a invocação de causa de pedir de natureza distinta com lastro no relacionamento contratual subjacente havido entre a chamante, que ocupa sua angularidade passiva, com as chamadas, notadamente se o chamamento ao processo não deriva da solidariedade que as enlaça, mas do vínculo material que entabularam de forma autônoma.

2. Tratando-se de ação de consumidor, sujeita a relação material controvertida, portanto, à incidência da legislação de consumo, e sobejando inexorável que a ampliação subjetiva da lide, germinada do chamamento ao processo postulado pela demandada, além de ensejar nova questão a ser dirimida, implicaria o retardamento do desfecho da ação e o estabelecimento, no seu bojo, de discussão em torno das obrigações originárias das relações subjacentes estabelecidas entre a ré e as empresas chamadas ao processo, essas circunstâncias e a normatização principiológica de regência das relações de consumo, que privilegia a efetividade da defesa do consumidor, conduzem à inviabilidade de que que seja deferida a intervenção sob pena de ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários.

3. Conquanto inexistente óbice, na legislação de consumo, ao chamamento ao processo pelo demandado, mas, lado outro, sobressaindo recomendável a sua não viabilização por força do princípio da efetividade da tutela do consumidor, e aferido que, no caso concreto, não se vislumbra hipótese de responsabilidade solidária entre a fornecedora e as empresas com as quais convencionara via de contratos autônomos para ultimação do objeto originário do vínculo consumerista, inviável o acolhimento do pedido de intervenção de terceiros, pois, a par de não comportar previsão legal, ensejaria a formulação de questões que sobrepujam os lindes da natureza jurídica da relação estabelecida entre as litigantes originárias.

4. Aferido que as empresas cujo chamamento ao processo é postulado pela parte demandada não participaram da cadeia de consumo, pois, a par da circunstância de que não contrataram com a consumidora, foram elegidas diretamente pela fornecedora, via de contratos realizados exclusivamente com ela, ainda que como forma de viabilizar a entrega dos serviços e produtos avençados entre as litigantes, inexiste - sob o prisma das legislações consumerista, civil e processual - solidariedade a enlaçá-las de forma a viabilizar ingresso das estranhas ao vínculo originário na composição subjetiva da ação indenizatória deduzida pela consumidora.

5. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.

6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.